Tribunal: TJPA
Processo: 0826851-08.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0826851-08.2025.8.14.0000

PACIENTE: EDONI SARAIVA BEZERRA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA DE JUIZ DAS GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0826851-08.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0801566-45.2025.8.14.0054

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: EDONI SARAIVA BEZERRA

IMPETRANTE: DR. JOSE FABIO DE ALCANTARA SILVA - OAB TO2234

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA DE JUIZ DAS GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO DE PRISÃO TEMPORÁRIA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO À VÍTIMA ADOLESCENTE. INVIABILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de investigado pela suposta prática do crime de estupro qualificado (art. 213, §1º, do CP), contra decisão do Juízo das Garantias que converteu a prisão temporária em preventiva, no âmbito de inquérito policial instaurado para apurar violência sexual contra adolescente de 14 anos, ocorrida em ambiente escolar, onde o paciente exercia o cargo de diretor. A defesa sustenta ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, fragilidade probatória, inexistência de periculum libertatis, ausência de contemporaneidade e pleiteia aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se é possível, em sede de habeas corpus, reexaminar alegações de insuficiência de prova da materialidade e de indícios de autoria; (ii) estabelecer se a decisão que converteu a prisão temporária em preventiva apresenta fundamentação idônea; (iii) determinar se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP; (iv) aferir a relevância das condições pessoais favoráveis do paciente; e (v) verificar a adequação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus não admite reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, sendo inviável a análise de alegações relativas à fragilidade de provas e contradições entre depoimentos e laudo pericial, salvo hipótese de flagrante ilegalidade, não evidenciada no caso.

A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta, baseada em depoimentos da vítima, de seus genitores e de testemunhas, além de registros de mensagens e demais elementos colhidos na investigação, suficientes, em cognição sumária, para demonstrar prova da existência do crime e indícios de autoria.

O periculum libertatis se evidencia na gravidade concreta da conduta, descrita como praticada mediante violência física, grave ameaça e intimidação, inclusive com alegações de amarração da vítima, ameaças de morte e tentativa de silenciamento.

A condição hierárquica do investigado como diretor escolar revela aproveitamento de posição de autoridade para isolar e constranger a vítima em ambiente de vulnerabilidade, o que reforça o risco à ordem pública e à instrução criminal.

Há elementos indicativos de reiteração delitiva e de possível intimidação da vítima e de testemunhas, circunstâncias que demonstram risco concreto decorrente da liberdade do investigado.

As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta dos fatos, da alegada coação prévia e do risco à vítima adolescente, não se revelando adequadas para resguardar a ordem pública e a instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento:

É inviável, em sede de habeas corpus, o reexame aprofundado de matéria fático-probatória, salvo em caso de flagrante ilegalidade.

A decisão que converte prisão temporária em preventiva é válida quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam prova da materialidade, indícios de autoria e periculum libertatis.

A gravidade concreta do delito, o risco de intimidação da vítima e o aproveitamento de posição hierárquica justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública e da instrução criminal.

Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas quando insuficientes para neutralizar o risco concreto decorrente da liberdade do investigado.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 213, §1º; CPP, arts. 312, 313, I e II, 315 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 722.036/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.02.2022, DJe 25.02.2022; STJ, AgRg no HC 748.997/MG, Rel. Min. Quinta Turma, j. 17.10.2022, DJe 20.10.2022; STJ, RHC 128.980/CE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.12.2020, DJe 07.12.2020; TJPA, HC nº 0801636-06.2020.8.14.0000, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 26.05.2020; TJPA, HC nº 0818828-78.2022.8.14.0000, Rel. Desa. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 11.07.2023.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
CONHECER PARCIALMENTE
da impetração e, na parte conhecida,
DENEGAR
a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0826851-08.2025.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0801566-45.2025.8.14.0054

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO

PACIENTE: EDONI SARAIVA BEZERRA

IMPETRANTE: DR. JOSE FABIO DE ALCANTARA SILVA - OAB TO2234

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA DE JUIZ DAS GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar, impetrado em favor de
EDONI SARAIVA BEZERRA
, apontando como autoridade coatora o Juiz das Garantias das Comarcas do Interior do Estado do Pará.

Consta dos autos que o paciente foi custodiado inicialmente por força de prisão temporária, decretada em 27/10/2025 (Id. 159911282) e cumprida em 28/10/2025, no âmbito do Processo nº 0801566-45.2025.8.14.0054, no qual se apura a suposta prática do crime de estupro qualificado, tipificado no art. 213, §1º, do Código Penal, tendo como vítima adolescente menor de 14 (quatorze) anos.

Narra a impetração que o demandante é servidor público efetivo há mais de sete anos, exercendo o cargo de diretor da Escola Cilira Vieira de Sousa, sendo primário, possuidor de residência fixa, pai de dois filhos menores (RENZO, de quatro anos, e ENZO, de um ano e onze meses), e arrimo de família.

Sustenta a defesa que, ao ser localizado, o paciente apresentou-se voluntariamente, sem resistência, colaborando com as investigações, inclusive entregando espontaneamente seu aparelho celular e notebook para fins de perícia.

Informa que, em 24/11/2025 (Id. 161765785), foi protocolado pedido de revogação da prisão temporária, reiterado em 27/11/2025 (Id. 162001740), destacando-se a desnecessidade da custódia cautelar diante da colaboração do investigado.

Aduz que, em 26/11/2025, em razão do exaurimento do prazo da prisão temporária, o coacto foi posto em liberdade, permanecendo solto por oito dias sem qualquer intercorrência, sem notícia de embaraço às investigações ou contato indevido com a vítima, tendo, inclusive, informado ao Juízo seu novo endereço e telefone para intimações, afastando-se do local dos supostos fatos.

Contudo, em 04/12/2025 (Id. 162561439), a autoridade apontada como coatora converteu a cautelar temporária em prisão preventiva, decisão esta que, segundo a impetração, teria desconsiderado os argumentos defensivos anteriormente apresentados, mantendo fundamentos genéricos e supostamente dissociados da realidade fática.

A defesa sustenta, em síntese:

1.

Ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, por inexistência de prova da materialidade delitiva nos moldes descritos na denúncia e fragilidade dos indícios de autoria;

2.

Contradição entre o relato de violência física extrema e o Laudo de Exame Sexológico Forense nº 2025.03.000168-SEX (28/10/2025), o qual consignou ausência de lesões corporais relacionadas à alegada violência sexual;

3.

Inconsistência quanto ao local e horário do suposto crime, à luz de depoimentos de funcionários da escola — SOLANGE PASSOS DA SILVA, MANOEL MARQUES PAIXÃO e VALTER COELHO DE SOUSA — que teriam afirmado ser praticamente impossível a ocorrência do fato nas circunstâncias narradas;

4.

Inexistência de periculum libertatis concreto, especialmente diante do período de oito dias em que o paciente permaneceu solto sem qualquer intercorrência;

5.

Ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão preventiva;

6.

Possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, como afastamento da função pública, proibição de contato com a suposta vítima e monitoramento eletrônico.

Assim, pugna liminarmente pela revogação da segregação do demandante/ ou aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, e no mérito, a confirmação da ordem.

O pleito emergencial foi indeferido, solicitando-se informações à autoridade coatora, bem como manifestação ministerial (Id.
32207945
).

O Juízo Originário atendeu à solicitação

na data de 15/12/2025, oportunidade na qual destacou:

“(...)

O paciente teve prisão temporária decretada em 27/10/2025 (Id 159911282), cumprida em 28/10/2025, no curso da investigação do procedimento nº 0801566-45.2025.8.14.0054, com fulcro na gravidade dos fatos e risco iminente de interferência na instrução criminal. Posteriormente, em 04/12/2025,
o Juízo
da 2ª Vara das Garantias, por decisão de Id 162561439,
converteu a prisão temporária em prisão preventiva, fundamentando-se em: • necessidade de garantia da ordem pública; • gravidade concreta e modus operandi violento; • risco de reiteração delitiva; • suposta possibilidade de intimidação da vítima; • alegado comportamento voltado à ocultação de provas; • aproveitamento da posição hierárquica
. III – ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE E CONDUTA SOCIAL Consta nos autos certidão negativa de antecedentes criminais, registrada sob ID 163055878, que não aponta condenações transitadas em julgado em desfavor do Paciente, o qual deve ser considerado primário. Até o presente momento, não há elementos suficientes nos autos para uma avaliação técnica quanto à personalidade ou conduta social, inexistindo laudos ou informações complementares. IV – LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA Com base exclusivamente nos documentos apresentados: • 27/10/2025 – Prisão temporária decretada (Id 159911282); • 31/10/2025 – Remessa ao Juízo das Garantias às 11h23mim • 04/12/2025 - Prisão preventiva decretada (Id 162561439); • 09/12/2025 – Impetração do Habeas Corpus. V – FASE ATUAL DO PROCEDIMENTO O processo de origem (0801566-45.2025.8.14.0054) está aguardando a manifestação do Ministério Público acerca do pedido de revogação da prisão cautelar. VI - CONCLUSÃO São essas, Excelência, as informações que se prestam no momento, nos termos da Resolução nº 004/2003 do TJPA, consignando as peças essenciais existentes nos autos (petição inicial – Id. 159896450; decisão da prisão temporária – Id 159911282; decisão da prisão preventiva – Id 162561439; certidão – Id. 163055878; colocando-me à disposição de V. Exa. para questionamentos ulteriores, oportunidade em que reitero meus votos de elevada consideração e apreço.

(...)” Id. 30454043 destaquei.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento parcial da impetração, ante a impossibilidade de exame aprofundado de matéria probatória em sede de habeas corpus, e, na parte conhecida, pela denegação da ordem, sob o fundamento de que estariam presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
(Id.
32330667
).

Após, sobreveio pleito de reiter
ação do pedido de concessão da medida liminar (Id. 33505767).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental não preenche todos pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço parcialmente
. Explico.

A defesa sustenta, em síntese: (i) ausência de materialidade e indícios suficientes de autoria; (ii) contradição entre o relato da vítima e o laudo sexológico; (iii) inexistência de periculum libertatis; (iv) ausência de contemporaneidade; (v) suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

Inicialmente, destaco que a análise das teses de inexistência de indícios de autoria e materialidade, fragilidade da prova e de vingança, observada a existência de lastro mínimo nos autos
[1]
, demanda reexame aprofundado de matéria fático-probatória, questão inviável na via estreita e célere do presente
mandamus
, salvo em caso de flagrante ilegalidade, não constatada no presente caso, motivo pelo qual, tais argumentos não podem ser conhecidos.

Nesse sentido,
AgRg no HC 722.036/MG, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022; HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0801636-06.2020.8.14.0000 – Rel. Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 26/05/2020; HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0818828-78.2022.8.14.0000 – Rel. Desa. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – Seção de Direito Penal – Julgado em 11/07/2023.

Assim, passo a análise dos demais argumentos defensivos, consignado que
razão não assiste ao impetrante
.

É inequívoco que a prisão preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Ademais, devem ser observados os pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer medida cautelar, quais sejam, o
fumus commissi
delicti e o
periculum libertatis
. Em outras palavras, primeiro devem ser aferidos elementos concretos que demonstrem se a liberdade do ora custodiado oferecerá ou não, risco à sociedade, prejudicará ou não a instrução processual e/ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Na espécie, resta demonstrado o
periculum libertatis
e
fumus commissi delicti
onde
não se verifica qualquer ilegalidade na prisão do paciente
a ensejar a sua liberdade, pois a decisão segregatícia está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la naquilo que interessa:

“(...)

Cuida-se de Inquérito Policial n.º 00154/2025.100097-5, instaurado para apurar a prática do delito de estupro qualificado, previsto no art. 213, §1º, do Código Penal, supostamente cometido por Edoni Saraiva Bezerra, diretor escolar da instituição onde estuda a vítima, adolescente de 14 anos.

A autoridade policial representou inicialmente pela prisão temporária, instruindo o pedido com vasta documentação probatória (depoimentos, boletim de ocorrência, escuta especializada e demais diligências)

A narrativa dos autos aponta que o investigado, valendo-se da condição de diretor da Escola Cilira Vieira, teria inicialmente assediado a vítima por meio de mensagens de WhatsApp e Instagram, solicitando fotos íntimas e demonstrando interesse sexual. Posteriormente, conforme relato da vítima e de testemunhas, teria praticado atos libidinosos mediante violência e grave ameaça, culminando, em 22/10/2025, segundo relato posterior detalhado da vítima, em conjunção carnal forçada, inclusive com amarração das mãos, uso de força física, ameaças de morte contra a vítima e familiares, e subsequente tentativa de silenciamento pela intimidação direta.

Diversas testemunhas confirmam o padrão de comportamento do investigado, inclusive pais da vítima e colegas de escola, relatando que o acusado chamava a menor para sua sala, bloqueava portas, realizava apalpamentos e a constrangia com olhares e convocações reiteradas, chegando a declarar: “Você só fica na escola, se dê o priquito pra mim”.

A autoridade policial colheu: Depoimento do pai da vítima, relatando assédio, atos libidinosos e tentativa de aproximação forçada; Depoimento da mãe, que confirmou mensagens encontradas no celular da filha e o relato de estupro, inicialmente omitido pela adolescente por medo; Escuta especializada da vítima, contendo narrativa detalhada da conjunção carnal forçada, ameaças e repetidas abordagens; Depoimentos de testemunhas, incluindo colega da vítima que presenciou episódios de agressão e assédio; Boletim de ocorrência, prints de mensagens e requisição de exame sexológico, ainda pendente de laudo, mas regularmente requisitado.

Diante da existência de prisão temporária anteriormente decretada (conforme peças do processo), retorna a autoridade policial, com o avançar das investigações, requerendo a conversão da custódia cautelar em prisão preventiva, declarando a imprescindibilidade da medida para continuidade das diligências e proteção da vítima e da comunidade escolar.

É o relatório. Decido.

A prisão preventiva pode ser decretada quando presentes prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do investigado, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

No caso, tais requisitos encontram-se amplamente demonstrados.

Os autos contêm elementos robustos, colhidos em sede policial, indicando a ocorrência de múltiplos episódios de assédio sexual, atos libidinosos e, conforme relato detalhado da vítima, estupro consumado mediante violência e grave ameaça, praticado dentro da escola, em ambiente de vulnerabilidade e subordinação
.

A
materialidade
está suficientemente amparada pelos
depoimentos coerentes e convergentes, pela versão firme da vítima, pelos relatos dos pais e da colega, bem como pelas mensagens enviadas pelo investigado, ressaltadas nos autos
.

Quanto à autoria, os depoimentos são uníssonos em apontar o investigado, que inclusive se valia de sua função de diretor para isolar a vítima em sala, convocá-la mediante engodo e exercer ameaça e constrangimento.

Tais elementos satisfazem, em sede de cognição sumária, o requisito do art. 312.

O perigo decorrente da liberdade do investigado se manifesta de forma intensa e concreta, não em mera presunção.

A gravidade concreta se evidencia por diversos fatores, extraídos do conjunto probatório:

Modus operandi extremamente violento
—
a vítima descreve ser arrastada para local isolado, ter as mãos amarradas, roupas retiradas à força, sofrer conjunção carnal não consentida e outros atos libidinosos degradantes, com emprego de violência física e psicológica.

Ameaças diretas e graves, inclusive de morte à vítima e sua família, caso revelasse os fatos, o que demonstra risco real e atual à integridade física e emocional da adolescente.

Reiteração delitiva — há relatos de múltiplos episódios de assédio, desde convocações à sala, mensagens insistentes, apalpamentos e intimidações. Há ainda indicação de que outras alunas podem ter sido vítimas, aumentando o risco à ordem pública e à instrução.

Aproveitamento da posição hierárquica — o investigado, enquanto diretor escolar, tinha poder sobre a rotina da vítima, conseguindo manipulá-la, isolá-la e impor medo. O ambiente escolar, local de segurança, foi convertido em cenário para progressão da violência.

Comportamento voltado à ocultação das provas, como exclusão de mensagens, uso de múltiplos números telefônicos e bloqueio de conversas.

Essas circunstâncias demonstram que a permanência do investigado em liberdade representa risco concreto à vítima, sua família, demais alunos e testemunhas, além de ameaçar a credibilidade do sistema de justiça.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes, especialmente diante da demonstração de coação e ameaça prévia, reiteração delitiva e tentativa de manipulação da vítima.

Dessa forma, entendo necessária, adequada e proporcional a conversão da prisão temporária em prisão preventiva, com fundamento nos arts. 312 e 313, I e II, do CPP.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fundamento nos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal, CONVERTO a prisão temporária de EDONI SARAIVA BEZERRA em prisão preventiva, nos termos do art. 312, do CPP, pra fins de garantia da ordem pública e da instrução processual.

(...)” [destaquei] Id. 162561439.

Assim, entendo que o argumento relacionado à inidoneidade da fundamentação e a inexistência de requisitos legais resta superado, conforme decisão acima.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2.
A custódia preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o agravante teria se aproveitado da relação de amizade que mantinha com a vítima, assim como da confiança depositada por ela para levá-la até sua residência, após consumirem bebidas alcoólicas, para manter conjunção carnal sem seu consentimento
. Conforme relatado, após os fatos, quando a vítima tentou ir embora, o acusado partiu para cima dela, a fim de impedi-la, momento em que ela efetuou um golpe de faca para se defender. Por fim, o agravante evadiu-se do local em seu carro. 3. Assim, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes. 4. Consigne-se que as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 748997 MG 2022/0181164-0, Data de Julgamento: 17/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2022)

No que se refere as
condições pessoais
do paciente, o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é que essa situação, caso efetivamente comprovada, isoladamente considerada, não é suficiente para obstar a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária, conforme já mencionado na decisão do Juízo singular.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Quanto ao
pleito substitutivo
, observadas as justificativas declinadas pelo magistrado singular, por decorrência lógica, fica claro que a fixação de outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiria o efeito almejado.

Ante ao exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da presente impetração e na parte conhecida,
DENEGO
a ordem, por não restar evidenciado nenhum constrangimento ilegal.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ids. 161482510, 161482514 e 161482516.

Belém, 15/05/2026